Tribunal: STJ
Processo: 0001000-81.2021.8.16.0162
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689120 - PR (2024
/0252321-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FERNANDO ARRUDA ROSA
EMBARGANTE
: MARIA HELENA ROSA
EMBARGANTE
: WALDECI BARGA ROSA
ADVOGADOS
: LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - DF020667
ELIANE AIRES COUTO - MT016228
EMBARGADO
: SEARA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ASSIONE SANTOS - PR050454
BRUNO PIROG STASIAK - PR075160
DEYVIS LOPES MOREIRA - PR108736
EMBARGADO
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante aponta omissão no exame dos argumentos recursais
quando o agravo interno sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, por
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48283132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 49538fb4-7e7b-4d78-a1b1-266f77f3aa65

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/06/2025
16/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 49538fb4-7e7b-4d78-a1b1-266f77f3aa65

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689120 - PR (2024
/0252321-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FERNANDO ARRUDA ROSA
EMBARGANTE
: MARIA HELENA ROSA
EMBARGANTE
: WALDECI BARGA ROSA
ADVOGADOS
: LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - DF020667
ELIANE AIRES COUTO - MT016228
EMBARGADO
: SEARA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ASSIONE SANTOS - PR050454
BRUNO PIROG STASIAK - PR075160
DEYVIS LOPES MOREIRA - PR108736
EMBARGADO
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante aponta omissão no exame dos argumentos recursais
quando o agravo interno sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, por
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47587753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:47
Código de Controle do Documento: 952ac673-8e59-42cb-921c-253587e94209

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.518-1.523) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 1.499):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos.
II. Razões de decidir
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
III. Dispositivo e tese
3. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão da decisão
embargada no exame dos argumentos recursais, aptos a demonstrar a admissibilidade
do recurso especial e suficientes para seu provimento.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos.
Impugnação apresentada pela administradora judicial (fls. 1.530-1.538).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se evidencia no caso em
exame.
Documento eletrônico VDA47587753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:47
Código de Controle do Documento: 952ac673-8e59-42cb-921c-253587e94209

No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, alegando que seus argumentos não foram considerados .
Ocorre que o agravo interno sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade,
em virtude da aplicação da Súmula n. 182 do STJ, tendo em vista que a parte não
observou o princípio da dialeticidade, deixando de impugnar os fundamentos da
decisão recorrida.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47587753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:47
Código de Controle do Documento: 952ac673-8e59-42cb-921c-253587e94209

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.689.120 / PR
Número Registro: 2024/0252321-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002628820248160162
00007456520178160162
00010008120218160162
10008120218160162
2628820248160162 7456520178160162
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO ARRUDA ROSA
AGRAVANTE : MARIA HELENA ROSA
AGRAVANTE : WALDECI BARGA ROSA
ADVOGADOS : LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - DF020667
ELIANE AIRES COUTO - MT016228
AGRAVADO
: SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ASSIONE SANTOS - SP283602
ASSIONE SANTOS - PR050454
BRUNO PIROG STASIAK - PR075160
DEYVIS LOPES MOREIRA - PR108736
AGRAVADO
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA48268204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:11
Código de Controle do Documento: af3a6b90-9236-4013-b505-7566ce8b867b

EMBARGANTE : FERNANDO ARRUDA ROSA
EMBARGANTE : MARIA HELENA ROSA
EMBARGANTE : WALDECI BARGA ROSA
ADVOGADOS
: LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - DF020667
ELIANE AIRES COUTO - MT016228
EMBARGADO : SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ASSIONE SANTOS - PR050454
BRUNO PIROG STASIAK - PR075160
DEYVIS LOPES MOREIRA - PR108736
EMBARGADO : CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:11
Código de Controle do Documento: af3a6b90-9236-4013-b505-7566ce8b867b